Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE GERTRUDIZ E EWEN DE VERLAGE em face da r. sentença constante do ID n. 3865331, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial da Ação Anulatória proposta em desfavor do ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL, ante a falta de interesse processual. Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, o autor/apelante pleiteou o chamamento do feito à ordem, tendo em vista que, nos autos do inventário de IRAJÁ PIMENTEL, foi expedido o formal de partilha dos bens deixados pelo de cujus. Pugnou assim, pela intimação dos herdeiros para que integrem a lide, em substituição do ESPÓLIO DE IRAJA PIMENTEL (ID 11401267). Determinada a suspensão do feito, o autor apresentou documentos com a finalidade de demonstrar a notificação extrajudicial dos herdeiros do ESPÓLIO DE IRAJA PIMENTEL (ID’s 17069037 e 16930640). Tendo em vista que, a despeito de terem sido notificados extrajudicialmente, os herdeiros do ESPÓLIO DE IRAJA PIMENTEL não se manifestaram nos autos, determino a realização de intimação pessoal, para fins de habilitação no feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de prosseguimento da demanda à sua revelia. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora